Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art.41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

2. A exigência legal de descrição do fato criminoso na petição inicial acusatória (atr. 41, CPP) tem por finalidade não apenas viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas igualmente evitar a submissão do indivíduo a uma ação penal sem qualquer possibilidade de ensejar um decreto condenatório.

3. Não há falar em recebimento da queixa-crime se a recorrente apenas descreveu, de forma genérica e indeterminada, a presença de um entrevero entre as partes, mas não logrou expor os fatos criminosos de maneira clara, certa e determinada, de modo que inviável extrair das narrativas os fatos precisamente praticados, quando e onde ocorreram, nem as palavras proferidas pelo recorrido que teriam, em tese, configurado os delitos contra a honra.

4. Recurso desprovido.